Tribunal: TJSP
Processo: 2198708-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO EXEQUENTE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO DEFINITIVO – PERÍCIA DETERMINADA PELO MM. JUÍZO – HONORÁRIOS QUE DEVEM RECAIR SOBRE OS EXECUTADOS AGRAVADOS – ÔNUS DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.038, DO CPC/15 – TESE FIRMADA PELO C. STJ NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO 1.274.466/SC – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198708-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO- ECAD, são
agravados MACROEVENTOS DO BRASIL LTDA. e EDUARDO ROBERTO DE
FRANÇA CALEGARI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198708-64.2020.8.26.0000 -Voto no 5220
2
AGRAVANTE
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD
AGRAVADOS
EDUARDO ROBERTO DE FRANÇA CALEGARI e
MACROEVENTOS DO BRASIL LTDA.
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
ORIGEM
SÃO PAULO
20a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL DA CAPITAL
VOTO No 5220
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECURSO DO
EXEQUENTE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

CUMPRIMENTO
DEFINITIVO

PERÍCIA
DETERMINADA PELO MM. JUÍZO
HONORÁRIOS
QUE DEVEM RECAIR SOBRE OS EXECUTADOS
AGRAVADOS

ÔNUS
DECORRENTE
DA
SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 1.038, DO CPC/15 TESE FIRMADA PELO C.
STJ NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO
1.274.466/SC RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1 Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
proferida em ação que está na fase de liquidação de sentença, decisum
este que determinou a realização de perícia com adiantamento dos
honorários pelo exequente, ora agravante (fls. 98 destes autos).
Em razões de agravo, asseverou o recorrente tratar-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198708-64.2020.8.26.0000 -Voto no 5220
3
de liquidação de sentença já transitada em julgado. Afirma que o
magistrado singular determinou de ofício a realização de perícia com o
objetivo de dirimir a controvérsia, responsabilizando-se o agravante
exequente pelo custeio da remuneração do expert. Assevera que os
agravados restaram vencidos na demanda, e, como tal, são os únicos
responsáveis pelo pagamento integral da verba honorária em questão, não
fazendo o menor sentido que tal ônus seja atribuído ao agravante conforme
posto na decisão agravada. Pontua que a questão já foi dirimida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, que
firmou a tese no 871.
O efeito suspensivo pleiteado foi concedido (fls.
129/130).
Não houve apresentação de contraminuta de agravo,
nem oposição ao julgamento virtual (fls. 133).
É o relatório.
2 O agravo merece provimento.
Trata-se de cumprimento definitivo de sentença, onde
restaram vencidos os agravados, condenados estes exclusivamente ao
ônus sucumbencial da ação de origem (fls. 29/31, 32/41, 42/45, 46/48 e
51).
Corolário lógico, pois, quando da liquidação da
sentença, que devem os vencidos executados, ora agravados,
responderem pela perícia determinada pelo Judiciário, consequência do
ônus decorrente da sucumbência na ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198708-64.2020.8.26.0000 -Voto no 5220
4
No mais, tem-se que no bojo do julgamento do
Recurso Especial no 1.274.466, sob o rito do artigo 543-C do Código de
Processo Civil anterior (artigo 1.036, do Código de Processo Civil de 2015),
restou reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a
incumbência do devedor quanto a antecipação dos honorários periciais na
fase de liquidação de sentença.
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a
antecipação dos honorários periciais" (tese firmada no
julgamento do REsp 1.274.466/SC).
Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em casos
análogos:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
CONVERSÃO EM URV
DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INSURGÊNCIA - NECESSIDADE
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE
EVENTUAL PREJUÍZO, BEM COMO SE FOI ABSORVIDO POR
POSTERIOR MODIFICAÇÃO REMUNERATÓRIA. Encargo de
responsabilidade da executada, como ônus decorrente da
sucumbência. Tema 871 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça que se aplica à espécie. Precedentes do C. STJ e
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo
de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3005310-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020).
Sem condenação a honorários.

3
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198708-64.2020.8.26.0000 -Voto no 5220
5
AGRAVO, cabendo aos agravados o pagamento dos honorários periciais
nesta fase de liquidação de sentença.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR